Tribunal: TJBA
Processo: 8001012-39.2021.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8001012-39.2021.8.05.0105

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: CARLITO ARAUJO SANTOS e outros

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, § 13, DO CP). AMEAÇA (ART. 147 DO CP). PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
.
PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA. INVIABILIDADE. NÃO APLICÁVEL EM CRIMES NO ÂMBITO DA LEI MARIA DA PENHA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO QUE ATESTOU EFETIVA OFENSA À INTEGRIDADE CORPORAL.
REFORMA NA DOSIMETRIA. PLEITO DE
APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO. POSSIBILIDADE
. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO QUALI
FICADA QUANTO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL. PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE PARA REDIMENSIONAR AS PENAS PARA 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO
QUANTO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADA (ART. 129, § 13 DO CÓDIGO PENAL) E 01 (UM) MÊS E 26 (VINTE E SEIS) DIAS QUANTO AO CRIME DE AMEAÇA (ART. 147 DO CP), EM SENTIDO CONTRÁRIO AO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL QUE OPINOU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de lesão corporal qualificada (art. 129, § 13, do CP) e ameaça (art. 147 do CP), em contexto de violência doméstica contra sua ex-companheira. O Apelante postula a absolvição por insuficiência probatória ou pela aplicação da bagatela imprópria e, subsidiariamente, a desclassificação para contravenção penal. Ainda em caráter subsidiário, pleiteia pela reforma da dosimetria com a redução das penas, notadamente pelo reconhecimento da atenuante de confissão, contudo, requerendo sua aplicação aquém do mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o acervo probatório é suficiente para manter a condenação; (ii) estabelecer a aplicabilidade do princípio da bagatela imprópria em crimes de violência doméstica; e (iii) decidir acerca da possibilidade de desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção de vias de fato (iv) reavaliar a dosimetria da pena, especificamente quanto ao reconhecimento da confissão e proporcionalidade da exasperação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A materialidade e a autoria delitivas encontram-se sobejamente comprovadas pelo laudo pericial e pela palavra da vítima, que goza de especial relevância em delitos praticados no âmbito doméstico.

4.
É inaplicável o princípio da bagatela imprópria ou da insignificância aos crimes praticados com violência ou grave ameaça contra a mulher no ambiente familiar, conforme o enunciado da Súmula 589 do STJ.

5. Inviabiliza-se a desclassificação para a contravenção de vias de fato quando a perícia técnica atesta a existência de lesão efetiva à integridade corporal, como escoriações e estigmas ungueais, o que configura o crime previsto no art. 129 do Código Penal.

6.
Na dosimetria, mantém-se a negativação da culpabilidade por ter sido o crime presenciado pelos filhos menores do casal, circunstância que revela maior reprovabilidade da conduta.

7.
Reconhece-se a atenuante da confissão para o crime de lesão corporal, ainda que qualificada, ajustando-se a pena ao mínimo legal em observância à Súmula 231 do STJ.

8. Redimensiona-se a pena-base do crime de ameaça quando fixada acima do limite máximo cominado ao tipo, corrigindo-se o erro material e garantindo a proporcionalidade da sanção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido para redimensionar as penas.

Tese de julgamento:

1. A palavra da vítima tem especial relevância nos crimes de violência doméstica.

2.
É inaplicável o princípio da insignificância nos crimes praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas.

3.
A presença de descendentes menores no momento da agressão autoriza a exasperação da pena-base a título de culpabilidade acentuada.

Dispositivos relevantes citados:

CP, arts. 61, II, "f", 69, 129, § 13, e 147; Lei nº 11.340/2006; Súmulas 231 e 589 do STJ.

Jurisprudê
ncia relevante citada:
STJ - AgRg no AREsp: 2462460 SP 2023/0325261-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024; STJ - REsp: 1869764 MS 2019/0239239-9, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 14/08/2024, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/09/2024

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal

nº
8001012-39.2021.8.05.0105
, da Comarca de Ipiaú/BA, sendo Apelante
CARLITO ARAÚJO SANTOS
e Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso defensivo apenas para redimensionar as reprimendas aplicadas, totalizando o
quanto
final de
01 (um) ano de reclusão

quanto ao crime de lesão corporal qualificada (art. 129, § 13 do CP) e

01 (um) mês e 26 (vinte e seis) dias de detenção

quanto ao crime de ameaça (art. 147, do Código Penal),
nos termos do voto da Relatora.